Tribunal: TJSP
Processo: 1026228-80.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Males na coluna vertebral e no ombro. Não constatada redução da capacidade laboral. Nexo concausal apenas para o ombro. Laudo pericial contundente. Benefício indevido.
SUCUMBÊNCIA. Isenção da autora quanto aos ônus de sucumbência, Inteligência do artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.